Tribunal: TJDFT
Processo: 0752027-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre reparação de danos materiais, derivados de acidente de trânsito que os envolvera. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara as rés ao pagamento de R$3.837,43 (três mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao acionamento da franquia do seguro veicular, e de R$392,00 (trezentos e noventa e dois reais), atinente à contratação de veículo reserva, à guisa de reparação pelos danos materiais experimentados pelos autores, segundo a apreensão do Juízo de origem. Inconformadas, as rés apelaram[2] almejando, em suma, a reforma da sentença de molde a serem alforriadas da condenação ou, ao menos, a que os orçamentos que apresentaram sejam utilizados como parâmetro da quantificação do dano. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 62098911 (fls. 190/196). [2] - Apelação de ID 62098916 (fls. 201/211).